Tribunal: STF
Processo: AI 761303
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 
   INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Decisão que
   negou provimento ao agravo de instrumento por inobservância dos 
   requisitos de admissibilidade do recurso.
II - Inexistência de 
   novos argumentos.
III - Agravo regimental improvido.